Tribunal: STF
Processo: RE 87199
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTOS. NÃO SE CONHECE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA LETRA A DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL, SE O VALOR DA CAUSA E INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL E
NÃO INVOCOU VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.